Tribunal: TJBA
Processo: 8000410-98.2020.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000410-98.2020.8.05.0035 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CACULE Advogado(s): APELADO: VERONICA APARECIDA ARAUJO MOREIRA Advogado(s):RODRIGO RINO RIBEIRO PINA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO SUBJETIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAR A RESERVA DO POSSÍVEL PARA OBSTAR DIREITO PREVISTO EM LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Caculé/BA contra sentença que julgou procedente ação cominatória de obrigação de fazer c/c cobrança de verbas trabalhistas, para determinar a progressão horizontal da servidora à Classe D e condenar ao pagamento das diferenças salariais, com reflexos legais, no valor de R$ 26.603,36. A sentença reconheceu o direito à progressão funcional com base na Lei Municipal nº 313/2013, diante da omissão do ente público em realizar a avaliação de desempenho. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência da avaliação de desempenho inviabiliza o reconhecimento judicial da progressão funcional horizontal; (ii) saber se é aplicável a tese da reserva do possível para afastar o cumprimento da obrigação legal de progressão, e se a ausência de planilha de cálculo autoriza a modificação do valor arbitrado na sentença. III. Razões de decidir 3. A Lei Municipal nº 313/2013 instituiu a progressão horizontal mediante cumprimento de interstício e avaliação de desempenho, cuja realização anual é dever da Administração. 4. A ausência de regulamentação ou execução do processo de avaliação pela Administração configura omissão ilegal que não pode prejudicar o servidor, constituindo violação ao princípio da legalidade. 5. A progressão funcional é direito subjetivo do servidor, desde que preenchidos os requisitos legais. A omissão da Administração em cumprir a lei não pode ser invocada como óbice ao direito. 6. A ausência de planilha detalhada não autoriza a modificação do valor reconhecido judicialmente, especialmente quando não apresentada impugnação específica ou cálculo alternativo pelo Apelante. 7. O princípio da reserva do possível não é aplicável para afastar obrigação legal decorrente de plano de carreira, que deve estar prevista na peça orçamentária e integra o regime jurídico do servidor público. 8. Jurisprudência do STJ (Tema 1.075) reconhece a obrigatoriedade da progressão mesmo diante de limites orçamentários, quando preenchidos os requisitos legais. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A omissão da Administração Pública em realizar avaliação de desempenho prevista em lei local não impede o reconhecimento judicial do direito à progressão funcional, desde que preenchidos os demais requisitos legais. 2. O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para afastar direito subjetivo previsto em plano de carreira regularmente instituído. 3. A ausência de impugnação específica e de cálculo alternativo inviabiliza a modificação do valor fixado na sentença a título de diferenças salariais. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e inciso X; CPC, arts. 373, II, 496, § 3º, III, e 1.026, § 2º; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei Municipal nº 313/2013, arts. 17 a 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.075; TJBA, Apelação Cível nº 8000237-06.2021.8.05.0208, Rel. Des. Cármem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 13.09.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8000161-45.2022.8.05.0208, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, 4ª Câmara Cível, j. 05.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000410-98.2020.8.05.0035, tendo como Apelante Município de Caculé/BA e Apelada Verônica Aparecida Araújo Moreira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator